Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026034-12.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: VIVALDO ADEVINO DE FRANCA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PUBLICA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUMULA 345 DO STJ. TEMA 973 STJ. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DECISÃO REFORMADA APÓS ADESÃO AO VOTO DE DIVERGENCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença de título executivo proveniente de ação coletiva (TEMA 973/STJ e SUM. 345/STJ), ainda que não oposto embargos de declaração contra decisão que não fixou a verba, por se tratar de matéria de ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1026034-12.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Benefício de Ordem, Liminar]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), VIVALDO ADEVINO DE FRANCA - CPF: 329.037.901-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO ORALMENTE DA RELATORA.

E
M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PUBLICA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUMULA 345 DO STJ. TEMA 973 STJ. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DECISÃO REFORMADA APÓS ADESÃO AO VOTO DE DIVERGENCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença de título executivo proveniente de ação coletiva (
TEMA 973/STJ e SUM. 345/STJ
),
ainda que não oposto embargos de declaração contra decisão que não fixou a verba
, por se tratar de matéria de ordem pública.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por r Vivaldo
Adevino
de França (id. 211589671), em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
aviado pela parte agravante, que monocraticamente negou provimento ao recurso em referência. (id. 208093676)

O Agravo de Instrumento visava a reforma da decisão de primeiro grau, proferida nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva de Cobrança de Verbas Trabalhistas n° 0002640-69.2020.8.11.0041
, deflagrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que ao
homologar os cálculos apresentados nos autos, deixou de fixar honorários advocatícios em questão.

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que a decisão é inédita, que essa Relatora já proveu recursos idênticos, e que o fundamento da decisão monocrática é manifestamente impertinente.

Diz que,
no caso presente, não houve indeferimento prévio dos honorários. Houve, isto sim, omissão na fixação dos honorários ensejando a interposição de agravo de instrumento, na exata vertente do que preconiza a lei processual vigente
.

Por tais motivos requer a retratação da decisão monocrática, ou, o julgamento pelo colegiado, para que seja provido o agravo de instrumento, e consequentemente, fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Decorreu o prazo sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse contrarrazões. (id.219283196)

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que
desproveu o recurso de agravo de instrumento
, que visava a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença de ação coletiva de cobrança de verbas trabalhistas deflagrado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A parte agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que não houve preclusão porque a decisão é inovadora, na medida em que em outros processos teve o pleito deferido, inclusive por esta Relatora.

Na decisão agravada constou que: “
No presente caso, operou-se a preclusão em relação aos honorários para a fase executiva, pois a decisão inicial foi proferida sem que houvesse a fixação dos honorários, e a parte exequente não interpôs qualquer recurso, de modo que a situação se consolidou sem insurgência da parte interessada. (...) Desse modo, se não houve a manifestação da parte no momento oportuno, preclusa está a pretensão
.”.

Extrai-se dos autos do
Cumprimento de Sentença
que, a parte Agravante requereu, em 3-3-2020 o cumprimento individual de sentença no valor de R$ 27.681,00, postulando pela intimação da parte Agravada para, querendo, impugnar a execução e os cálculos apresentados em planilha demonstrativa de débito.

E requereu, ainda,
a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do pedido de cumprimento de sentença, nos termos do § 3o, I, do artigo 85, do CPC, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, Tema 973 (o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio)
.

O MM. Juízo determinou a intimação do Executado, ora Agravado, para que, querendo, apresentasse a impugnação a execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC (id. 68284034 – Pág. 1 do Cumprimento de Sentença).

A Fazenda Pública não apresentou Impugnação, e a parte exequente apresentou manifestação pugnando a homologação dos cálculos
colacionados junto a inicial, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais. (id. 76991903 – Pág. 1 – Cumprimento de Sentença)

O juízo homologou os cálculos, e determinou a expedição do competente RPV/Precatório, mas não fixou honorários advocatícios. (id. 131031690 – cumprimento de sentença)

Não houve a interposição de embargos de declaração em face da decisão retro mencionada.

E como no presente caso, a parte exequente não se insurgiu pela via adequada quanto a omissão do juízo de primeiro grau, entendo que ocorreu a preclusão do direito, conforme explanado na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

De fato, muitos foram os processos similares a este em que foram providos os agravos de instrumento para fixar os honorários advocatícios almejados, todavia, após refletir melhor sobre a matéria passei adotar o posicionamento de que é possível a fixação somente nos casos em que:

1-

o
juízo inicialmente fixou a verba honorária e não observou esse ato quando proferiu decisão sobre impugnação ao cumprimento de sentença ou homologação dos cálculos,

2-
quando
expressamente indeferido pelo juízo singular,

3-

ou
ainda, quanto a parte exequente opor embargos de declaração para sanar a omissão quanto a não fixação.

Não se enquadrando o presente caso a nenhuma das três situações acima elencadas, o caso é de manutenção da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo interno, sob pena de preclusão
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1818463 SP 2021/0005589-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021) (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto
à
alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão
”
( REsp
no 407.460/RS).

2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação
.

(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/5/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/5/
2021)(
Destaquei).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE JULHO DE 2024:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 31.07.2024

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Vivaldo
Adevino
de França contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 4aVara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0002640-69.2020.8.11.0041 – referente à ação coletiva n. 5648-26.1998.11.0041 – ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados nos autos, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

Em voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
no presente caso, operou-se a preclusão em relação aos honorários para a fase executiva, pois a decisão inicial foi proferida sem que houvesse a fixação dos honorários, e a parte exequente não interpôs qualquer recurso, e depois, quando homologados os cálculos apresentados pelo Estado, a exequente também não opôs embargos de
declaração, de modo que a situação se consolidou sem insurgência da parte interessada
” (Id. 208093676).

Ainda, a d. relatora consignou que somente é possível a fixação dos honorários advocatícios em casos que “
1
- o juízo inicialmente fixou a verba honorária e não observou esse ato quando proferiu decisão sobre impugnação ao cumprimento de sentença ou homologação dos cálculos;
2-
quando expressamente indeferido pelo juízo singular,
3-
ou ainda, quando a parte exequente opor embargos de declaração para sanar a omissão referente a não fixação
”.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para análise aprofundada da questão, especialmente no que concerne à preclusão temporal dos honorários advocatícios, eis que possuem natureza de ordem pública.

Como bem citado pela decisão recorrida, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.648.498/RS (Tema 973) sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

Com efeito, ajuizado o cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, devem ser fixados os honorários advocatícios, ainda que não impugnado o cálculo pela Fazenda Pública.

Entretanto, a d. relatora entendeu que se operou a preclusão temporal em relação aos honorários advocatícios.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, não há a aplicação da preclusão temporal, podendo a questão ser revista até mesmo de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente – preclusão consumativa. (Precedentes do STJ:
AgInt
na
ExeMS
n. 3.099/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe
de 20/6/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.736/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 6/6/2024;
EDcl
na PET no REsp 1.709.034 SP 2015/0067172-0, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/2/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.585.091/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1/9/2022).

Em mesma linha, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
”. (TJ-MT, N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

“[...]
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
” (
AgInt
no
AREsp
1903788/MT). (TJ-MT, N.U 1015001-88.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

A partir dessas premissas, como no caso a questão jurídica da sucumbência não foi solvida em nenhum momento pela instância de origem, entendo que se mostra possível a sua fixação neste momento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento da douta relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento e fixar os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico fixado, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Turma:

Como já relatado, cuida-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que
desproveu o recurso de agravo de instrumento
, que visava a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença de ação coletiva de cobrança de verbas trabalhistas deflagrado em desfavor do Estado do Mato Grosso.

A parte agravante pretende a reforma da decisão, argumentando que não houve preclusão, e que a decisão é inovadora na medida em que em outros processos teve o pleito deferido, inclusive por esta Relatora.

De fato, muitos foram os processos similares a este em que foram providos os agravos de instrumento para fixar os honorários advocatícios almejados, todavia, não em casos idênticos, pois o posicionamento até então adotado foi no sentido de que era possível a fixação somente nos casos em que:

1-
o
juízo inicialmente fixou a verba honorária e não observou esse ato quando proferiu decisão sobre impugnação ao cumprimento de sentença ou homologação dos cálculos,

2-
quando
expressamente indeferido pelo juízo singular,

3-
ou
ainda, quanto a parte exequente opor embargos de declaração para sanar a omissão quanto a não fixação.

Quando proferi a decisão agravada, consignei que o presente caso não se enquadrava a nenhuma das três situações acima elencadas.

Contudo, após rever o posicionamento até então empregado, adoto os fundamentos do voto da divergência (1o Vogal – Des. Rodrigo Roberto Curvo), no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença de título executivo proveniente de ação coletiva (
TEMA 973/STJ e SUM. 345/STJ
),
ainda que não oposto embargos de declaração contra decisão que não fixou a verba
, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS
. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la
ex

officio
por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ -
EDcl
na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) Destaquei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu que não há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 973, “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há preclusão no pedido
de fixação de honorários advocatícios no curso de execução contra a Fazenda Pública, mesmo que não tenha sido requerido na inicial da execução, tampouco por já ter havido o pagamento do requisitório, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários
.
Precedentes.AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5174159-21.2023.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Data de Julgamento: 30/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2023) Destaquei.

Diante do exposto,
RETIFICO o voto anteriormente proferido
, para, nesta oportunidade,
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Tenho votado dessa forma,
observando a questão de ordem pública, mas com
relação à gradação
,
tenho observado nos votos
dos julgamento
s
que vêm do primeiro grau,
que
o juiz fi
xa em cinco
porcento,

mas não faz
a
gradação.
Entendo que devemos padronizar e definir
como deve ser votado
,
inclusive com relação a

essa gradação
.

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024